Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇAO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS INICIALMENTE. CÔMPUTO DA VERBA HONORÁRIA EXECUTIVA NOS CÁLCULOS. CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito remanescente de acordo com a sentença dos embargos à execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, definitivamente fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/executado.
2. Os honorários advocatícios inicialmente arbitrados na ação de execução possuem natureza provisória, podendo ser modificados a depender do resultado dos embargos à execução, uma vez que, acaso sejam eles acolhidos e alteradas as balizas da sucumbência, deverão ser fixados novos honorários em substituição àqueles inicialmente arbitrados (art. 827 do CPC).
3. Os embargos à execução possuem natureza autônoma e incidental ao processo de execução, sendo possível a cumulação das verbas honorárias sucumbenciais em ambos os processos de molde a remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos, desde que observados os limites legais de fixação.
4. Conquanto acolhidos parcialmente os embargos à execução, com o arbitramento dos honorários sucumbenciais respectivos, é possível o cômputo da verba honorária executiva na planilha de cálculo do débito exequendo a ser apresentada pelo credor, observados os decotes determinados na impugnação oposta pelo devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.